Tribunal: TJDFT
Processo: 0000274-58.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000274-58.2015.8.07.0004 RECORRENTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: JOSE FERREIRA DAS DORES, NATAL FERREIRA DAS DORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. CONSTRUÇÃO DE CASAS EM TERRA NUA. DIVISÃO IGUAL DOS LUCROS. VALOR DOS TERRENOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS TERMOS DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A BOA-FÉ E A RACIONALIDADE ECONÔMICA. 1. Inexistindo qualquer documento quanto às cláusulas do negócio jurídico verbal celebrado, especialmente quanto à divisão dos lucros e ao valor dos terrenos sob os quais foram construídas as casas, a interpretação deve se dar conforme a boa-fé, correspondendo a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração (CC 113 §1o V). 2. Não havendo disposição contratual em contrário, mostra-se adequada a divisão igualitária dos lucros obtidos no investimento, após a restituição dos valores gastos por cada uma das partes, cabendo ao autor eventual prova de que essa deveria ter sido realizada de modo distinto (CPC/2015 373 I). 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 369, caput, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a decisão do juízo a quo, mantida pelo acórdão impugnado, decidiu a lide sem conceder ao recorrente a oportunidade da produção de prova pericial e testemunhal, apesar de previamente requeridas. No aspecto, aponta a existência de dissídio jurisprudencial. Contudo, colaciona julgados sem especificar o órgão julgador, nem tampouco o relator. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam exclusivamente feitas em nome do advogado YURI RHAONY RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, OAB/DF 52.831. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, verifico que, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Ademais, vislumbro que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo e 369, caput, do Código de Processo Civil, e ao apontado dissídio jurisprudencial. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, acrescento que descabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas, com as especificações necessárias para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado YURI RHAONY RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, OAB/DF 52.831. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005